Tribunal: CARF
Processo: 11080.900927/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900927/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
QUALITA INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Verificando que no Despacho Decisório não foram analisados todos os pedidos
da Recorrente na sua integralidade, resta evidenciado o cerceamento do direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
apreciação de fato superveniente para fins de reconhecimento da possibilidade de formação dos
indébitos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito da totalidade
dos pedidos, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios pleiteados nos Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30796.95257.310708.1.3.03-0150, em 31.07.2008, e-fls. 08-
29, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$4.617,04 do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900927/2010-03
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

Verificadas divergências, a Recorrente foi notificada em 11.12.2008 e 06.04.2009
dos Termos de Intimação, e-fls. 04-07, com orientações sobre as providências necessárias:
O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado
na DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve set
suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e
a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006 DIPJ: Valor do Saldo
Negativo R$ 74.776,76
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 4.617,04.
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 122.648,23 (Somatório dos valores da
FICHA 17, LINHAS 47 A 53)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 7.020,04 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se
for o caso, corrigindo o detalhamento do credito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6°, Parágrafo 1°, inciso II e art. 74 da Lei n0 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores . Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB n 0
900, de 2008.
Em 17.03.2010 a Recorrente foi cientificada Despacho Decisório, e-fls. 02-03, no
seguinte sentido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
7.020,04
7.020,04
CONFIRMADAS [...]
7.020,04
7.020,04

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.617,04
Valor na DIPJ: R$ 74.776,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 122.648,23
CSLL devida: R$ 47.871,47
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
30796.95257.310708.1.3.03-0150
42306.43288.260809.1.3.03-8820
34709.39674.260809.1.3.03-9561 30332.70198.260509.1.7.03-6382 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSA/DF no 03-79.570, de 17.05.2018, e-fls. 54-60:
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.06.2018, e-fl. 70, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2018, e-fls. 72 e 75-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
A empresa busca anular os lançamentos da PerdComp
42306.43288.260809.1.3.03-8820 no valor original de R$ 14.039.96 e PerdComp
34709.39674.260809.1.3.03-9561 no valor original de R$ 14.599,29 uma vez que
estes valores, não são devidos, eles foram duplicados em função da imperícia na
transmissão das referidas Declarações de Compensação.
A empresa, ao ficar ciente do indeferimento das compensações pretendidas,
efetuou o recolhimento dos débitos no valor de R$ 2.690,56 referente ao 2o
trimestre/2008 e R$ 14.599,29 referente ao 3° trimestre/2008, deixando claro, que a
principal razão, pela qual a empresa solicita a anulação dos referidos lançamentos, é o
não recolhimento em duplicidade, uma vez que ela não deve estes valores. A empresa,
em nenhum momento teve a pretensão de não recolher o que era devido, e sim,
compensar os débitos com créditos que possuía, mas que pelas consequências
expostas, de preenchimento errôneo, e consequente indeferimento das compensações,
efetuou o recolhimento, mas pede anulação da duplicação dos mesmos, uma vez que
tais valores não são devidos, conforme demonstrado nas informações contábeis
anexadas à este recurso.
II. 2— MÉRITO
No voto, especificamente quanto ao 3° trimestre/2008, o julgador declara não
ser possível certificar-se de que os valores estão em dobro, isto porque poderia ter sido
feito PerdComp para se compensar 50% do débito em cada uma, o que acarretaria em
2 débitos de mesmo valor, para esclarecer esta dúvida e ser possível cancelar a
duplicidade deste débito, estamos anexando o Livro Diário de 2008 (autenticado), bem
como os balancetes de todos os trimestres do referido ano, e uma planilha com o
cálculo dos impostos, para que seja possível confrontar com a DIPJ entregue à época.
Na apuração do 2° trimestre/2008, a transmissão de uma segunda PerdComp, com
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

valor a maior, resultou em uma confissão de débito que não existe, e isto pode ser
verificado analisando o balancete do referido trimestre e a apuração do imposto
constante na planilha anexa, e consequente DIPJ.
No que tange ao preenchimento das demonstrações serem de responsabilidade
do contribuinte, os meios probatórios para corroborar com as informações contidas em
tais declarações é a contabilidade, que a empresa mantém em perfeita ordem e em dia,
por isto, os livros contábeis Diário e Razão estão em anexo neste processo, para que se
possa confirmar as informações declaradas, a empresa declara também, possuir todos
os documentos que produziram tais lançamentos, como por exemplo; Notas Fiscais de
Serviço, despesas, folha de pagamento e etc, inviabilizando, pelo volume, sua
digitalização no processo, mas disponível para qualquer diligência solicitada.
Quanto as retenções de impostos que a empresa possui como crédito, em virtude
da retenção por parte de seus clientes, fica inviável anexar todas as notas fiscais para
que se comprove tal fato, para isto esta em anexo o Livro Razão do ano 2008, onde, na
conta n° 35 (Contribuição Social retida a compensar) localizada nas páginas 172 à 180
do referido livro, esta demonstrado a movimentação da mesma, e também esta em
anexo os informes de Comprovante Anual de Retenções dos principais clientes da
época, para verificação das retenções.
Podemos verificar que a soma do Resultado dos balancetes dos 4 trimestres de
2008, resultam no Resultado anual da empresa conforme Demonstrações contidas no
livro Diário de 2008, onde, o cálculo do 2° trimestre esta transcrito nas páginas 13 a
14 e 31 à 32 da DIPJ e o 3° trimestre às páginas 15 à 16 e 33 à 34 da mesma.
Todas as informações declaradas à época, Livros, DIPJ, DCTF não foram
retificadas a posteriori, isto é, são as originais do período, citamos isto, para salientar
que nada foi altera Para esclarecer, o Livro Diário teve suas páginas scaneadas em
PDF e após unidas pelo programa "Combine PDF" para ficarem no mesmo arquivo, e
assim facilitar para o julgador visualizar, por fim, estamos à disposição de qualquer
esclarecimento que tenha faltado ou que seja necessário para solucionar alguma
dúvida, contudo pedimos o deferimento deste recurso, para que não haja a tributação
duplicada.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
débitos, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Cerceamento do Direito de Defesa.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

A Recorrente argui nulidade.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Antes da análise dos débitos indevidamente compensados, tem-se que consta no
Despacho Decisório de e-fl. 02:
Verifica-se que os Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada nos seguintes PER/DCOMP:
30796.95257.310708.1.3.03-0150
42306.43288.260809.1.3.03-8820
34709.39674.260809.1.3.03-9561 30332.70198.260509.1.7.03-6382
Tem cabimento verificar o direito creditório indicado nos seguintes documentos
enviados antes da ciência em 17.03.2010 do Despacho Decisório de e-fls. 02-03:
- Per/DComp no 42306.43288.260809.1.3.03-8820 apresentado em 26.08.2009
que trata do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$57.242,70 do ano-
calendário de 2006, e-fls. 13-21;
- Per/DComp no 34709.39674.260809.1.3.03-9561 apresentado em 26.08.2009
que trata do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$18.859,35 do ano-
calendário de 2006, e-fls. 22-26; e
- Per/DComp no 30332.70198.260509.1.7.03-6382 apresentado em 26.08.2009
que trata do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$32.139,19 do ano-
calendário de 2006, e-fls. 27-29.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

Tem-se que há créditos diversos daquele objeto da análise do Despacho Decisório
que se centrou somente no Per/DComp no 30796.95257.310708.1.3.03-0150 apresentado em
31.07.2008, e-fls. 08-29, que trata do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$4.617,04 do ano-calendário de 2006. Neste contexto resta configurado fato superveniente.
Assim que nos presentes autos há direitos creditórios não analisados no Despacho
Decisório de e-fls. 02-03 constantes nos Per/DComp nos 42306.43288.260809.1.3.03-8820,
34709.39674.260809.1.3.03-9561 e 30332.70198.260509.1.7.03-6382, e-fls. 13-29, apresentados
enquanto pendente de decisão administrativa.
Verifica-se que no Despacho Decisório não foram analisados todos os pedidos da
Recorrente na sua integralidade. Por esta razão, restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa, matéria que deve ser conhecida de ofício e em qualquer fase processual (inciso LIV e
inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de
2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 16, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
A Recorrente, em síntese, vem requerer revisão de ofício de débitos confessados,
em especial “busca anular os lançamentos da PerdComp 42306.43288.260809.1.3.03-8820 no
valor original de R$ 14.039.96 e PerdComp 34709.39674.260809.1.3.03-9561 no valor original
de R$ 14.599,29 uma vez que estes valores, não são devidos, eles foram duplicados” arguindo
que para tanto apresenta os registros contábeis e fiscais.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa
ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese
de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração,
haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório
da autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso
administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou
declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio
originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –
, a redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na
Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de
retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível, como por revisão de
ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação
de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e,
se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de
fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta
hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder
à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas
as decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este
entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos
administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu
Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas
em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores,
superintendentes, subsecretários e secretário da RFB] competência”. Também se
aplica à revisão de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada. O novo ato da Administração será responsável
pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações
e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, a “Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso,
uma vez que, ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata
de “reabertura do contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-
SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de
recurso para a hipótese de decisão que nega retificação de ofício de débito confessado
em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente
afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e
seus corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972,
enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151
do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo,
com a ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de
inconformidade no concernente à matéria modificada. [...]
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício, conforme as formalidades
explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para apreciação de fato superveniente para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação dos indébitos constantes nos Per/DComp nos
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900927/2010-03

42306.43288.260809.1.3.03-8820,
34709.39674.260809.1.3.03-9561
e
30332.70198.260509.1.7.03-6382, e-fls. 13-29, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito da totalidade dos pedidos, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios
pleiteados nos Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital